Tribunal: STM
Processo: 7000550-82.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000550-82.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000550-82.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: JOÃO DA SILVA SOARES, ex-Subtenente Ex.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO, OAB/DF 11.782.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM.
1. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o
coloca em situação de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação
transitada em julgado a pena restritiva de liberdade.
2. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o
regime aberto para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de
Prisão, documento hábil à deflagração do processo de execução, constituindo-
se em formalidade essencial, pois o apenado deve estar à disposição do Juízo
de Execução competente para que sejam verificadas suas condições pessoais e
as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de cumprimento da
pena.
3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos
afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da
execução e a transferência da competência para a Justiça Estadual, nos exatos
termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do enunciado da Súmula 192 do STJ.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO, OAB/DF 11.782, em
favor do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, alegando estar sofrendo constrangimento pelo
fato de ter a MMª Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM Drª FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, nos autos
da Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111, por Despacho de 4 de agosto de 2020 (Evento 120),
determinado a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.
Sustenta o Impetrante que ao Paciente, condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, conforme Acórdão condenatório na Apelação nº
11713.2010.7.11.0011, julgado em 6 de novembro de 2014, foi concedido o regime de cumprimento de pena
em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Aponta ser ilegal a determinação de expedição do Mandado de Prisão, considerando ser temerária e
injustificável a segregação do Paciente, haja vista as discussões jurídicas ainda travadas no âmbito desta Corte

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
Superior relativas à condenação e suas consequentes penas.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da execução do referido Mandado de Prisão, até o julgamento
deste writ.
No mérito, pugna pela preservação do regime prisional aberto, como fixado no Acórdão condenatório,
iniciando-se a execução da pena somente quando dirimidos os feitos que ainda tramitam neste Tribunal.
Em Decisão de 12 de agosto de 2020, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito à
autoridade apontada como coatora (Evento 7).
Em 17 de agosto de 2020, por meio do Ofício SEI nº 1909451, a MMª Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM
Drª FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA informou, sinteticamente, que em razão do trânsito em julgado da
condenação imposta ao Paciente e de ter sido levada a efeito a sua exclusão das fileiras do Exército Brasileiro,
declarou-se a incompetência da Justiça Militar da União para a execução penal, expedindo-se, assim, os
devidos Mandado de Prisão e Carta de Guia para cumprimento da Sentença pela Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal, em data de 14 de agosto de 2020.
Apontou, ainda, in verbis:
"cabe ressaltar que a fixação de regime aberto para o cumprimento de pena privativa de
liberdade inferior a 04 (quatro) anos, não exime o sentenciado do recolhimento à prisão,
mas, apenas, supera a fase de verificação subjetiva necessária à autorização para a saída
temporária para o trabalho externo ou para frequentar entidade de ensino regular, por ser
inerente ao regime inicial fixado na alínea "c", do § 2º do artigo 33 do Código Penal Brasileiro".
Em parecer de 19 de agosto de 2020, da lavra da Subprocuradora Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante a suspensão do Mandado de Prisão expedido nos autos de Execução de Pena nº
0000048-59.2016.7.11.0111, garantindo-se, assim, a preservação do regime prisional aberto, como fixado no
Acórdão condenatório, iniciando-se a execução da pena somente quando dirimidos os feitos que ainda
tramitam neste Tribunal.
Em breve síntese, o fato ensejador da expedição do Mandado de Prisão reclamado foi o trânsito em julgado do
Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 932.965, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, interposto
em face do Acórdão proferido por esta Corte na Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011, o que possibilitou a
execução imediata da pena, imposta ao Paciente, de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c art. 71 do CP (comum), com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.
O Comandante do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, conforme ato administrativo
publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 30, de 29 de novembro de 2019 (Evento 103 da Execução de Pena
nº 0000048-59.2016.7.11.0111), promoveu a exclusão do Paciente das fileiras do Exército Brasileiro, a bem da
disciplina, na forma do art. 125, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, efetivando, assim, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas. Portanto, o sentenciado não mais ostenta a condição de militar, estando sujeito
às regras previstas na Lei de Execução Penal para o cumprimento da pena.
Nesse mote, no que tange à execução da pena, houve o declínio da competência desta Justiça Especializada

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios.
Em 7 de abril de 2020, portanto, quando já havia ocorrido o trânsito em julgado do Agravo Interno em Recurso
Extraordinário nº 932.965, foi autuado nesta Corte, por interposição da Defesa do Paciente, o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000229-47.2020.7.00.0000, de minha relatoria, insurgindo-se contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, em 18 de fevereiro de 2020, indeferiu o pedido de
extinção da punibilidade pela prescrição da execução da pena.
Em 21 de maio de 2020, os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência
do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES para manter inalterada a Decisão a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Acórdão foi publicado no Dje nº 098/2020, de 4 de junho de
2020.
Em 8 de junho de 2020, a Defesa do Paciente opôs os Embargos de Declaração nº 7000379-
28.2020.7.00.0000, aos quais, em Decisão de 12 de agosto de 2020, publicada no Dje nº 147/2020, de 19 de
agosto de 2020, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, tudo do Regimento Interno do STM, neguei
seguimento por serem manifestamente incabíveis, e os declarei protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo
diploma legal.
Tramitam, ainda, perante esta Corte o Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 7000212-
11.2020.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, e a Revisão
Criminal nº 7000498-86.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Verifica-se, contudo, que nenhum dos processos em curso nesta Corte têm o condão de obstar a execução da
pena imposta ao Paciente por força da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011, já transitada em julgado por
decorrência do trânsito em julgado do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 932.965.
Assim, legítima a deflagração da execução da reprimenda imposta ao ex-Subtenente do Exército JOÃO DA
SILVA SOARES.
Verifica-se que a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, imposta ao Paciente,
deve ser cumprida em regime prisional aberto. Tal circunstância, no entendimento do Impetrante, impede a
expedição de Mandado de Prisão, providência que, sob seu ponto de vista, consiste em constrangimento ilegal
perpetrado pela MMª Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
Ora, antes de adentrarmos no cerne da discussão, entendo ser pertinente fazer breve análise acerca do
procedimento ordinário e do procedimento executório, disciplinados no Código de Processo Penal Militar.
Deflagrada uma Ação Penal Militar e após a devida instrução do feito, tem-se o pronunciamento do Estado
acerca da demanda apresentada, que ocorre com a prolação da Sentença. Com o trânsito em julgado de
eventual condenação, terá início o processo executório.
Neste ponto, há alguns caminhos a seguir: em se tratando de apenado que ainda ostente o status de militar, se
ele for condenado à pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos, em não havendo previsão
de sursis para o caso, esta deverá ser convertida em prisão e cumprida integralmente no quartel; caso a pena
seja superior a 2 (dois) anos, ela deverá ser cumprida em penitenciária militar ou, na falta dessa, em
estabelecimento prisional civil (art. 61 do CPM). Em qualquer dos casos, a execução penal permanecerá a
cargo do Juiz Federal da Justiça Militar.
No caso de apenado civil ou de ex-militar, o trâmite do procedimento ordinário ocorre da mesma forma. No
entanto, após o trânsito em julgado do processo, este é remetido à Justiça Estadual Comum, a quem compete,
tão somente, a execução da pena.
Portanto, declinada a competência para a Justiça Comum, o procedimento executório será inteiramente
regulado pela LEP, não importando se o condenado é civil ou ex-militar.
No caso em comento, temos os seguintes normativos no cerne da questão: Código Penal Militar, Código de
Processo Penal Militar, Lei de Execução Penal e, ainda, a Súmula nº 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
O Código Penal Militar, ao se referir à execução da pena após o trânsito em julgado, assim dispõe:
"Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil,
ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões, também, poderá gozar.(Redação dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)"
A Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP), ao se referir ao condenado pela Justiça Militar,
prevê:
"Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de
Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado
pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária". (grifos nossos).
Firmando posição sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 192, segundo a qual:
" Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas
a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimentos sujeitos à administração estadual." (grifos nossos).
Ao tratar sobre a execução de Sentença e expedição da Carta de Guia, o Código de Processo Penal Militar
dispõe, in verbis:
Carta de guia
Art. 594. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa da liberdade, se o réu
já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição da carta de guia, para o
cumprimento da pena.
Formalidades
Art. 595. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo auditor, que rubricará todas as
folhas, será remetida para a execução da sentença:
a) ao comandante ou autoridade correspondente da unidade ou estabelecimento militar em
que tenha de ser cumprida a pena, se esta não ultrapassar de dois anos, imposta a militar ou
assemelhado;
b) ao diretor da penitenciária em que tenha de ser cumprida a pena, quando superior a dois
anos, imposta a militar ou assemelhado ou a civil.
Conteúdo
Art. 596. A carta de guia deverá conter:
a) O nome do condenado, naturalidade, filiação, idade, estado civil, profissão, posto ou
graduação;
b) a data do início e da terminação da pena;
c) o teor da sentença condenatória.
Conforme se verifica, o Código de Processo Penal Militar é expresso ao tratar que a expedição da Carta de Guia
é de competência do Juiz Federal da Justiça Militar, que deve encaminhá-la ao comandante da unidade, no caso
de Réu militar, ou ao diretor da penitenciária, em se tratando de Réu civil.
Dessa maneira, é do Juiz Federal da Justiça Militar a competência para expedir o Mandado de Prisão logo em
seguida ao trânsito em julgado da Sentença, como também é sua a competência para a expedição da Carta de
Guia de sentenciado civil para o diretor do estabelecimento prisional.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
Nesse mote, verifica-se que o Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à
Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a transferência da
competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do enunciado da
Súmula 192 do STJ.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO
EXPEDIDA SEM PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO PARA COMARCA DIVERSA. ART. 65 DA LEI Nº
7.210/84.1 . A expedição de guia de recolhimento do Juízo da condenação para Juízo
de comarca diversa somente poderá ocorrer após envio de prévio mandado de
prisão, uma vez que a competência do Juízo das Execuções de comarca diferente da
do Juízo da condenação só se firmará após a devida determinação e concretização da
prisão do réu. Antes disso, não há qualquer relação processual de âmbito executório
do sentenciado com o Estado diverso do Estado da condenação. 2. Até a devida
determinação e concretização de prisão do réu, não há jurisdição do Juízo de Execuções de
Comarca diversa da comarca da condenação, por não haver iniciado qualquer relação
processual de âmbito executório com o sentenciado em outro Estado. 3. Após a prisão do
condenado e expedição da guia de recolhimento à Juízo de comarca diversa da comarca da
condenação, é que este poderá providenciar o necessário para a remoção do sentenciado para
cumprimento de sua pena no Estado de condenação/vínculo ou para o cumprimento da
reprimenda no Estado no qual, eventualmente, reside com sua família. 3. Na hipótese, foi
expedida guia de recolhimento do sentenciado pelo Juízo do Paraná (juízo sentenciante), sem
que o acusado fosse efetivamente preso e sem comprovação da declaração do réu no processo
de que residia em São Paulo/SP, o que é insuficiente para transferir a competência da execução
da pena para o Juízo da Comarca de São Paulo. 4. Conflito conhecido para declarar competente
o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, o suscitado". (CC 119.753/SP, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira
Seção, julgado em 08/05/2013, publicado em 15/05/2013). (grifos nossos).
Ainda:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO.
ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO
DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com a superveniência do trânsito
em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de
conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de
cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes. 3 . Nos termos dos art. 105 da
Lei nº 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de
recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções -
demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na
qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em
prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5º, inciso
XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre
Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida,
com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar
a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as
peculiaridades do caso concreto. In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança
têm meses de vida (amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12
anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente. 7. Essa particular forma de parametrar a
interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz
da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art.
1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e
construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da
construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como
"fraterna" (HC 94163, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em
02/12/2008, DJe de 23/10/2009). 8. Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o
prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos
benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do
cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF e do STJ. 9. Habeas Corpus não
conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução
definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa
possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar". (HC
366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
27/04/2017, publicado em 05/05/2017). (grifos nossos)
Verifica-se, portanto, que a determinação e efetiva concretização da prisão do condenado constituem os
marcos do início da relação processual em âmbito executório. Assim, deve a Justiça Militar se desincumbir de
efetuar a prisão do apenado para, apenas depois, remeter os autos ao Juízo de Execução, sendo que a Carta de
Guia ou Carta de Recolhimento é o documento que dá início ao vínculo executório da Justiça Comum com o
preso condenado pela Justiça Militar.
Tal procedimento foi o que restou efetivado pelos Magistrados da 1ª Auditoria da 11ª CJM nos autos da
Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111.
Contudo, friso, há de se atentar para o regime de cumprimento da reprimenda.
Segundo estabelece o Código Penal, ao condenado a uma pena superior a 8 (oito) anos de reclusão ser-lhe-á
imposto, como regime inicial, o fechado; para o condenado a uma pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8
(oito), o regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Por fim, a um condenado a uma pena inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, não reincidente, aplica-se o regime aberto.
Nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c", ambos do Código Penal comum, aplicado
subsidiariamente, deve ser recolhido à Casa do Albergado, in verbis:
"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A
de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado.
§ 1 º- Considera-se:
(...)
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses
de transferência a regime mais rigoroso:
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,
desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
Regras do regime aberto
Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do
condenado.
§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar
curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período
noturno e nos dias de folga.
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime
doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente
aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Com relação à Casa do Albergado, a Lei de Execuções Penais estabelece:
"Da Casa do Albergado
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e
caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá conter,
além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.
Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e
orientação dos condenados."
Acerca do cumprimento da pena em regime aberto, a LEP impõe:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Os estabelecimentos conhecidos como Casas do Albergado são destinados a abrigar pessoas que
cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de limitação de fins de semana.
Elas recebem o condenado que estiver trabalhando ou que comprove a possibilidade de fazê-lo e, quando
apresentar, pelos antecedentes ou pelo resultado de exame a que foi submetido, condições de ajustar-se, com
autodisciplina e senso de responsabilidade, ao trabalho fora do estabelecimento penal e sem vigilância.
Conforme visto, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado,
conforme dispõe o artigo 36 do Código Penal comum, devendo a pena ser cumprida na Casa do Albergado
(art. 94 da LEP).
Em observância ao art. 117 da LEP, verifica-se que apenas o condenado maior de 70 (setenta) anos, o
condenado acometido de doença grave e a condenada gestante, com filho menor ou deficiente físico/mental é
que podem ser recolhidos em residência particular.
Em que pese o regime de cumprimento da pena ser o aberto, ao Paciente foi imposta reprimenda privativa de
liberdade, qual seja, a reclusão. Assim, terá ele que se submeter aos regramentos legais para início da
respectiva execução.
O regime aberto, por si só, não isenta o Paciente - assim como qualquer outro apenado em
idênticas condições - das formalidades legais, nem o coloca em situação de liberdade plena, pois,
friso, contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena restritiva de liberdade.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ca4de0
Ora, considerando a modalidade da pena - restritiva de liberdade - independentemente do regime para o seu
cumprimento, o documento hábil à deflagração do processo de execução é o Mandado de Prisão, o qual
constitui formalidade essencial, pois o apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para
que sejam verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de
cumprimento da pena.
Nesse mote, não há qualquer ilegalidade na expedição de Mandado de Prisão em desfavor de condenado a
pena privativa de liberdade, mesmo que em regime aberto, pois o documento constitui formalidade essencial
ao início do processo executório e não se restringe aos apenados contemplados com o regime fechado.
Noutras palavras, o Mandado de Prisão se relaciona com o tipo de pena - privativa de liberdade - e
não com o regime de cumprimento - aberto, semiaberto ou fechado.
Contudo, unânime é a não aceitação de que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso em função de
falha no sistema prisional brasileiro. Tanto é que há a Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal,
que afasta qualquer dúvida quanto ao tema. Vejamos seu teor:
"Súmula Vinculante 56
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS".
Atento às recorrentes falhas do sistema penitenciário brasileiro, é imprescindível que o julgador busque, em
suas decisões, nortear-se pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da Pena, da
Proporcionalidade e Razoabilidade (que devem se ater, inclusive, ao caráter punitivo e educativo da pena).
Exatamente em atenção aos mencionados postulados, o MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM
Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM, ao determinar à Secretaria do Juízo que providenciasse a expedição da Carta de
Guia relativa ao Paciente, foi categórico que fosse destacado que o regime de cumprimento da pena é o aberto
(Evento 128 da Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111). Vejamos trecho do Despacho, assinado em
12 de agosto de 2020, in litteris:
"(...) III - Considerando tratar-se de condenação a ser cumprida em regime
inicialmente aberto e ante as orientações do CNJ envidando todos os esforços para o
controle da expansão da COVID-19, inclusive, no ambiente carcerário, ao Juízo competente
para adotar as medidas que entender pertinentes quanto ao mandado de prisão expedido (evt.
121), bem como a forma de cumprimento da reprimenda estabelecida." (grifos
nossos)
Como não poderia deixar de ser, consta no texto da Carta de Guia, expressamente, a menção ao "regime
prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, à luz do artigo 33, § 2°, alínea c, do CP comum"
(Evento 129 da Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111).
Nessas condições, certo é que não há qualquer mácula no procedimento adotado pela 1ª Auditoria da 11ª CJM,
seja pela MMª Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM Drª FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA ou pelo MM. Juiz
Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM no que tange ao Processo de
Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111. Ao contrário, houve preocupação em se destacar à Vara de
Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios que a pena privativa de liberdade imposta ao ex-Subtenente
do Exército JOÃO DA SILVA SOARES deverá ser cumprida em regime aberto.
Dessa forma, tendo sido acertada a expedição do Mandado de Prisão, conforme procedimento estabelecido
para a deflagração da execução da reprimenda, tendo sido preservado o regime prisional aberto e não
havendo notícia de qualquer violação a outros eventuais direitos e garantias que amparam o Paciente, não há
a ocorrência do alegado constrangimento ilegal do Paciente que justificaria a suspensão do Mandado de Prisão
expedido nos autos de Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.